Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0717970-05.2020.8.07.0000 DESPACHO À autora, em réplica, sobre a contestação e documentos apresentados pelo réu (id. 18658543/18658550). Prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator